Tribunal: TJSP
Processo: 0016360-95.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Agravo em execução. Conversão da pena alternativa em privativa de liberdade. Necessidade. Inteligência do art. 45, § 5o, do CP e art. 181 da LEP. O cumprimento simultâneo de reprimendas de natureza distintas apenas é admissível quando houver compatibilidade entre ambas as penas. Superveniência de nova condenação, fixando pena de prestação de serviços à comunidade. Reprimenda incompatível com o

Ementa:
Agravo em execução. Conversão da pena alternativa em privativa de liberdade. Necessidade. Inteligência do art. 45, § 5o, do CP e art. 181 da LEP. O cumprimento simultâneo de reprimendas de natureza distintas apenas é admissível quando houver compatibilidade entre ambas as penas. Superveniência de nova condenação, fixando pena de prestação de serviços à comunidade. Reprimenda incompatível com o regime fechado. Conversão necessária. Precedentes de ambas as turmas criminais do STJ. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0016360-95.2019.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante DANILO
HENRIQUE DA CUNHA LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao presente agravo, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão atacada. V. U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016360-95.2019.8.26.0502 -Voto no
2
Agravo em execução no 0016360-95.2019.8.26.0502
Comarca: Campinas
Agravante: Danilo Henrique da Cunha Lima
Agravado: Ministério Público
VOTO No. 21.975
Agravo em execução. Conversão da pena alternativa em privativa
de liberdade. Necessidade. Inteligência do art. 45, § 5o, do CP e
art. 181 da LEP. O cumprimento simultâneo de reprimendas de
natureza
distintas
apenas
é
admissível
quando
houver
compatibilidade entre ambas as penas. Superveniência de nova
condenação, fixando pena de prestação de serviços à comunidade.
Reprimenda incompatível com o regime fechado. Conversão
necessária. Precedentes de ambas as turmas criminais do STJ.
Agravo improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto
por DANILO HENRIQUE DA CUNHA LIMA contra a decisão de fls.
39/19, proferida em 13/11/2019 pela MM. Juíza de Direito, Dra.
Jovanessa Ribeiro Azevedo Pinto, do DEECRIM de Campinas, que
converteu as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade,
fixando o regime fechado.
Sustenta o agravante ser a decisão contrária
ao art. 44, § 5o, e art. 76, ambos do Código Penal, de forma que as
penas restritivas de direitos devem ser cumpridas após a execução da
pena privativa de liberdade (fls. 01/09).
O recurso foi respondido (fls. 44/47), a decisão
foi mantida por seus próprios fundamentos (fls. 48) e d. Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (fls. 56/59).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016360-95.2019.8.26.0502 -Voto no
3
Sem razão o agravante.
Conforme se extrai dos autos, o agravante
encontrava-se em regime fechado, cumprindo pena de 6 anos de
reclusão, condenado pelo delito de tráfico de entorpecentes.
Durante a execução da reprimenda, sobreveio
nova condenação à pena de 2 anos de reclusão, pelo delito de furto
qualificado, sendo a privativa de liberdade substituída por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária.
O disposto no art. 44, § 5o, do Código Penal,
autoriza a conversão da pena restritiva de direitos quando sobrevier
condenação a pena privativa de liberdade, podendo o magistrado
deixar de aplicar a conversão quando for possível ao condenado
cumprir a pena restritiva anterior.
Da leitura de referida norma, extrai-se requisito
a ser analisado independentemente da ordem das condenações, qual
seja a compatibilidade entre ambas as sanções. Vale dizer, para que
não se proceda à conversão é necessário possa o condenado cumprir
ambas as reprimendas concomitantemente; por exemplo, a prestação
de serviços à comunidade ao condenado em regime aberto; ou o
pagamento de prestação pecuniária ao condenado em regime
fechado.
A respeito do tema já nos manifestamos:
Com a nova redação da lei penal, não basta,
para a reconversão da pena restritiva de
direitos em privativa de liberdade, que a nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016360-95.2019.8.26.0502 -Voto no
4
condenação
seja
por pena privativa de
liberdade não suspensa é imprescindível que
haja
impossibilidade
de
cumprimento
cumulativo das penas (restritiva de direitos +
privativa de liberdade). Assim, se a segunda
pena, apesar de privativa de liberdade, for
cumprida no regime aberto, mormente na
modalidade de prisão albergue domiciliar, nada
impede
que
o
condenado
execute,
concomitantemente, a restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à
comunidade, por exemplo. (Código Penal
Comentado, Forense, 18a ed.)
In casu, o reeducando encontra-se em regime
semiaberto, sendo, portanto, incompatível o cumprimento simultâneo
das penas, de forma que se faz necessária a conversão das restritivas
de direitos em privativa de liberdade.
Outro não é o entendimento firmado por ambas
as Turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça:
2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de
que a conversão poderá ocorrer quando houver
incompatibilidade na execução da pena restritiva
de direitos com a privativa de liberdade (art.181,
§ 1o, alínea "e"', da LEP e art. 44, § 5o, do
Código Penal).
3. Na hipótese vertente, o ora paciente sofreu
condenação à pena privativa de liberdade em
regime fechado, além de prestação pecuniária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016360-95.2019.8.26.0502 -Voto no
5
Sobreveio novo julgamento, com imposição de
pena de reclusão, substituída por restritiva de
direitos,
e
multa.
Ainda,
sucedeu
nova
condenação à pena de reclusão e prestação
pecuniária, razão pela qual o Juízo da Vara de
Execuções Criminais converteu a pena restritiva
de direitos em privativa de liberdade, em
consonância com a legislação de regência da
matéria. Decisão mantida pelo Tribunal de
origem, em sede de agravo em execução penal.
4. Nesses casos, conforme disposto no art. 111
da LEP, as penas devem ser unificadas.
Inaplicabilidade, portanto, do art. 76 do Código
Penal. 5. Inexistência de constrangimento ilegal,
a justificar a concessão da ordem de ofício. 6.
Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC
495.062/RS, 5a T., Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, j. em 12/03/2019, grifamos)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS. CONDENAÇÃO
SUPERVENIENTE. CUMPRIMENTO DE PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME
FECHADO OU SEMIABERTO.
CUMPRIMENTO
SIMULTÂNEO.
INCOMPATIBILIDADE.
CONVERSÃO
EM
PRIVATIVA DE LIBERDADE. UNIFICAÇÃO.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-
se no sentido de que, sobrevindo condenação
que impossibilite o cumprimento simultâneo das
penas, o que ocorre nos casos de condenações
em regime fechado ou semiaberto, deve-se
proceder à conversão da sanção restritiva de
direitos em privativa de liberdade, unificando-se
as penas.
2. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no REsp 1724650/MG, 6a T., Rel.
Min. Nefi Cordeiro, j. em 11/12/2018, grifamos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016360-95.2019.8.26.0502 -Voto no
6
Outrossim, estabelece o art. 181 da Lei de
Execuções Penais que a restritiva de direitos será convertida em
privativa de liberdade quando o reeducando “sofrer condenação por
outro crime à pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha
sido suspensa”.
É justamente este o caso dos autos, posto que a
nova condenação não foi suspensa nos termos do art. 77 do Código
Penal, razão pela qual a conversão é medida que se impõe.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao presente agravo, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator